Tribunal: CARF
Processo: 10730.723611/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723611/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.241 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
JOSE MARIA CARVALHO DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRRF.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
PENDENTE
DE
DECISÃO
JUDICIAL. COMPENSAÇÃO VIA AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O imposto de renda retido na fonte cuja exigibilidade esteja suspensa e ainda
pendente de deliberação judicial, não pode ser compensado na declaração de
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/37):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 05/09), referente ao exercício 2010, ano-calendário
2009. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
565,74
Multa de Ofício (passível de redução)
424,30
Juros de Mora (calculado até 29/07/2011)
74,11
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
51.438,28
Multa de Mora (não passível de redução)
10.287,65
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723611/2011-08
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723611/2011-08

Juros e Mora (calculado até 29/07/2011)
6.738,41
Total do Crédito Tributário
69.528,49
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, BGPL e Fapi - omissão de rendimentos recebidos a título
de resgate de contribuição à previdência privada, PGBL, e Fapi, relativos ao
exercício 2010, ano-calendário 2009. Fonte Pagadora: Real Tokio Marine Vida e
Previdência S A (CNPJ: 04.884.104/0001-67). Valor: R$ 2.100,18. IRRF: R$
315,02.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa de
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada
indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Fonte Pagadora: Ampla
Energia e Serviços S.A (CNPJ: 33.050.071/00014-58). Valor: R$ 52.827,73.
O contribuinte foi intimado da presente notificação em 29/07/2011 (fls. 150, tendo
apresentado impugnação de fls. 02/03, acompanhada de documentos, em 25/08/2011,
concordando com a infração de omissão de rendimentos.
Insurge-se contra a compensação indevida de IRRF, apesar de considerar indevido o
valor informado em sua declaração.
Alegando que o valor informado em sua declaração é o valor liquido indicado pela
fonte pagadora, já deduzido o imposto de renda retido na fonte, conforme planilha
apresentada pela fonte pagadora.
Entende que a Ampla ao informar à Receita Federal o valor pago deveria ter informado
também em DIRF o valor correspondente a ser recolhido a título de IRRF.
Ressalta que o valor informado na tabela pela Ampla é superior ao calculado pela
contadoria do juízo e o informado em sua DIRPF.
Acrescenta que encaminhou ao Poder judiciário petição solicitando intimação da
empresa para informar em DIRF que o valor de R$ 253.686,58 pago foi líquido, uma
vez que o imposto de renda correspondente está com sua exigibilidade suspensa.
Solicita que o imposto de renda devido seja recalculado, levando em consideração
apenas os valores recebidos da Brasiletos e do INSS e com a inclusão da omissão
apurada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
GLOSA DE FONTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O imposto retido na fonte somente pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723611/2011-08

Cientificado da decisão, em 06/07/2016 (fls. 40/41), o contribuinte, em
02/08/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 42/45), alegando, em apertada síntese, que o
imposto de renda retido na fonte se encontra com a exigibilidade suspensa dada a divergência
dos valores apurados pelas parte e pelo perito judicial, e que registrou equivocadamente na
declaração de ajuste os valores recebidos em campos inadequados, sendo certo que o
recolhimento do IRRF é de responsabilidade da fonte pagadora/reclamada que, após comprovado
o depósito com base nos cálculos judiciais homologados, deverão ser expedidos os competentes
alvarás para conversão em renda dos tributos devidos, bem como a complementação do valor
remanescente incontroverso a seu favor. Requer, ao final, o cancelamento parcial do débito fiscal
reclamado, com a retificação dos valores declarados no ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/64.
Em 18/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
origem intimasse o contribuinte para apresentar cópia de peças processuais extraídas do processo
trabalhista no 3762-50.1998.501.0241, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Niterói/RJ, com
especial destaque para a decisão e os cálculos de liquidação judicial fixando o efetivo valor do
IRRF devido; cópia do alvará ou ofício/guia DARF determinando à instituição financeira
promover recolhimento do IRRF aos cofres públicos; e informar acerca da ocorrência de sua
eventual compensação, mesmo que parcial, no ajuste anual em anos-calendários posteriores (fls.
69/73), diligência regularmente cumprida, em 25/07/2024 (fls. 75/567), retornando-me os autos
do processo para prosseguimento do julgamento (fls. 570).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões ne mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
sobre rendimentos recebidos acumuladamente em processo trabalhista, no valor de R$
52.827,73, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da dedução declarada na DAA/2010.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723611/2011-08

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 35/37):
Em análise aos autos, constata-se que a Autoridade Fiscal glosou o valor total (R$
52.827,73) informado pela contribuinte, em sua declaração de ajuste anual, como
imposto de renda retido na fonte pela Ampla Energia e Serviços S.A (CNPJ:
33.050.071/00014-58).
O contribuinte em sua defesa alega que solicitou ao Poder Judiciário intimação da fonte
pagadora para retificação da DIRF para fazer constar que os rendimentos pagos foram
líquidos, uma vez que o imposto de renda correspondente está com sua exigibilidade
suspensa.
(...)
No presente caso, o contribuinte não traz aos autos documento hábil a comprovar a
retenção informada em sua DIRPF, afirmando em sua defesa que o valor de R$
253.686,58 constante em DIRF é o valor líquido recebido da AMPLA Energia e
Serviços. Não anexou aos autos documentos que comprovem o valor total devido ao
contribuinte.
Na DIRF apresentada pela fonte pagadora informando rendimentos tributáveis pagos
em agosto de 2009, no valor de R$ 253.686,58, sob o código 5936- Rendimento
decorrente de Decisão da Justiça do trabalho, não consta qualquer informação sobre
IRRF.
(...)
No presente caso, o contribuinte ofereceu à tributação apenas parte do valor líquido
recebido, tendo compensado o IRRF, que alega ser objeto de depósito judicial, não
fazendo constar na base de cálculo tal valor.
Não constam dos autos documentos que comprovem que o imposto retido encontra-
se com a exigibilidade suspensa por ter sido depositado judicialmente, assim como
alegado em sua defesa.
Consta dos autos determinação judicial para pagamento ao contribuinte (fls. 12) do
valor líquido de R$ 253.686,58, conforme informado em DIRF, sem qualquer menção
ao IRRF. O documento anexado pelo contribuinte denominado “quadro resumo da
condenação” traz uma indicação do IRRF, no entanto, tal documento não tem qualquer
timbre do Poder Judiciário (fls. 11).
Quanto à petição mencionada na defesa endereçada ao Poder Judiciário para que a fonte
pagadora retifique a DIRF não há qualquer resposta nos autos, mas, conclui-se, pelos
documentos anexados aos autos, bem como pelo alegado pelo contribuinte em sua
defesa, que os valores informados em DIRF são liquidos.
Em relação a alegação do contribuinte de que o imposto foi depositado judicialmente, é
de se ressaltar que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações.
Ademais, conforme a Solução de Consulta Interna no 9 da COSIT, de 18/03/2013, não é
possível compensar IRRF objeto de deposito judicial.
“(...)
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título
de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
(...).”
Dessa forma, deve ser mantida a glosa do IRRF.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos lançados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 33/37), e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 5/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723611/2011-08

Emerge dos autos, que o contribuinte declarou no ano-calendário de 2009, como
tributáveis, os rendimentos líquidos recebidos no processo no 0376200-50.1998.5.01.0241, que
tramitou na 1a Vara do Trabalho de Niterói/RJ (fls. 22/25), bem como o IRRF, cuja
exigibilidade se encontrava suspensa com depósito na referida demanda trabalhista, pendente
de liberação judicial.
E, neste ponto indene de dúvida que eventuais os rendimentos remanescentes com
exigibilidade suspensa não poderão compor a base tributável no ajuste anual, bem como deverá
ser glosado o IRRF compensado antes do trânsito em julgado e pendente de deliberação
judicial, conforme aliás apurado no presente feito, tudo em estrita conformidade com a SCI
Cosit no 9, de 18/03/2013, ao teor dos excertos a seguir transcritos:
22. Uma vez que com o depósito do montante integral a Administração Tributária fica
impedida de executar o sujeito passivo devedor, porquanto este ofereceu uma garantia
de liquidez, não há que se falar em tributação desses valores antes da decisão judicial.
23. Da mesma forma, não pode o contribuinte utilizar o IRRF referente a esses
rendimentos em litígio para compensar o tributo devido. Caso o fizesse, estaria se
adiantando à decisão do Poder Judiciário.
24. Somente quando a ação judicial transitar em julgado é que se saberá se tais
rendimentos serão tributáveis ou não. Em sendo tributáveis, o depósito do IRRF
correspondente será convertido em renda da União, caso contrário ficará disponível para
o contribuinte.
25. Entende-se, portanto, que o procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte
para a situação em comento é não incluir entre os rendimentos tributáveis a parcela com
exigibilidade suspensa e, simultaneamente, não compensar o IRRF depositado
judicialmente.
26. Caso o contribuinte opte por declarar os rendimentos e informar o respectivo IRRF,
este deverá ser glosado; aqueles, excluídos do montante dos rendimentos tributáveis.
27. Na hipótese de o contribuinte não incluir os rendimentos com exigibilidade
suspensa entre os rendimentos tributáveis da DAA, mas mesmo assim compensar o
IRRF depositado judicialmente, deve-se tão somente efetuar a glosa do IRRF.
28. De todo o exposto, pode-se, de forma resumida, responder objetivamente aos três
questionamentos efetuados pela Cocaj:
28.1. os rendimentos com exigibilidade suspensa declarados pelo sujeito passivo devem,
sim, ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na sua DAA;
28.2. deve ser glosado o IRRF porventura compensado pelo sujeito passivo antes
do trânsito em julgado da decisão judicial; e
28.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Conclusão
29. De todo o exposto, conclui-se que:
29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito
do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total
de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título
de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
29.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Portanto, uma vez certificada a ocorrência de suspensão da exigibilidade do IRRF
declarado (que não se nega) – o qual, diga-se de passagem, somente foi recolhido aos cofres
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723611/2011-08

públicos em 12/04/2022, no valor de R$ 85.738,26 (fls. 565), e tendo o contribuinte resgatado o
saldo final dos rendimentos remanescentes no mesmo ano-calendário de 2022, ao teor dos
alvarás judiciais expedidos, resta-lhe também o direito de compensar o IR retido no ano-
calendário em que efetivamente recolhido – correta é a ação fiscal e a decisão recorrida, tudo
em conformidade com a legislação de regência (art. 87 do RIR/99), razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário apurado, na exata dicção da SCI Cosit no 9/2013.
Por fim, cabe ressaltar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 576
DF CARF MF
Original